Tribunal: STF
Processo: RMS 38437
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PONTUAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto em 14.12.2021 por Andre Luiz Sada Filho (e-doc. 73) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE UTILIZAR A VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO.



    1. O mandado de segurança foi impetrado em face de acórdão da Segunda Turma do STJ, o qual negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico. Precedentes.



    3. Não se verifica nos autos a ocorrência de decisão judicial teratológica, à medida em que foi impetrado contra acórdão fundamentado, com motivação clara e consistente.



    4. Mandado de segurança liminarmente indeferido, prejudicado o agravo interno” (e-doc. 46).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE UTILIZAR A VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDO.



    1. O mandado de segurança foi impetrado em face de acórdão da Segunda Turma do STJ, o qual negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico. Precedentes.



    3. Não se verifica nos autos a ocorrência de decisão judicial teratológica, à medida em que foi impetrado contra acórdão fundamentado, com motivação clara e consistente.



    4. Mandado de segurança liminarmente indeferido, prejudicado o agravo interno” (e-doc. 67).



    2.  Publicada essa decisão em 25.11.2021 (e-doc. 70), o recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 73).



    Alega que “o Mandado de Segurança (MS 27638/DF – 2021/0119939-6) foi impetrado em face do r. Acórdão da c. 2ª. Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Sr. Min. Mauro Campbell Marques (RMS 61.718 (2019/0257995-2)), no qual, data venia, diversas manifestas ilegalidades e teratologias foram praticadas, além de abuso de poder, bem como tratar-se de decisão contra a qual inexistia correição ou recurso com a amplitude da presente, muito menos com efeito suspensivo, razões que motivaram o manejo da ação constitucional em questão” (fl. 3, e-doc. 73). 



    Assevera que, embora o mandado de segurança tenha sido indeferido liminarmente, o acórdão recorrido “nada tratou especificamente sobre os vícios apontados, afirmando, tão só, inexistirem, genericamente, e que o edital do Processo Seletivo para a função de Juiz Leigo Indenizado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) encontrava-se ‘em consonância com a legislação’ – como se tivesse sido esse o fundamento para a denegação do mandando de segurança na origem” (fl. 3, e-doc. 73). 



    Assinala que o acórdão recorrido seria nulo por “ausência de fundamentação e abuso de poder da recorrida”, em pretensa afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição e ao art. 11 do Código de Processo Civil e em razão de o processo ter sido supostamente analisado “de forma açodada e rasa, vez se encontrar em total dissintonia, outrossim, com os fundamentos apresentados naquele ato jurisdicional” (fl. 8, e-doc. 73). 



    Argumenta que a “ratio decidendi para não conceder a segurança do acórdão coator impugnado (r. Acórdão da c. 2ª Turma do e. STJ) foi a de que, uma vez a especialização cursada pelo recorrente ter sido realizada, conforme considerado, de forma ilegal (não observando a legislação educacional então em vigor), o recorrente não teria direito ao reconhecimento da pós-graduação como titulação na prova de títulos e, por consequência, à concessão do ponto decorrente” (fl. 8, e-doc. 73). 



    Ressalta que “a decisão ora vergastada entendeu que a não concessão da pontuação teria decorrido do entendimento de que o edital do certame encontrar-se-ia em conformidade com a legislação, sendo legal a exigência nele prevista, remetendo, a título de fundamentação, justamente, aquele r. julgado, em total dissincronia” (fl. 8, e-doc. 73). 



    Enfatiza que, “ao constar na decisão recorrida que o r. acordão da 2ª Turma do STJ, ato coator impugnado, teria concluído ‘pela legalidade da exigência edilícia’ e se demonstrar que, em verdade, nada, absolutamente nada, tratou a respeito do tema (ilegalidades material e formal do edital), denegando a ordem sob outro fundamento (suposta ilegalidade da especialização) a decisão recorrida mostra-se, igualmente, nula por SUICIDA – conclusão (pela suposta legalidade do edital) em total dissintonia com a fundamentação (pela suposta ilegalidade da especialização), utilizando-se de excerto do acórdão coator” (fl. 12, e-doc. 73). 



    Salienta que “o acórdão coator proferido pela 2ª Turma do STJ trouxe tese absolutamente inovadora, de ofício, no julgamento do recurso ordinário então interposto (…) perante a c. 2ª Turma do e. STJ que resultou no ato coator em questão” (fl. 13, e-doc. 73). 



    Relata que se discutia “no processo se caberia ao Judiciário analisar a legalidade de ato administrativo que desconsiderou especialização validamente cursada pelo recorrente por terem sido acrescidos novos requisitos, supervenientes, às pós-graduações – em que pese inexistir oportunidade/conveniência no ato e nem mérito administrativo (ato vinculado). Em nenhum momento, ressalte-se, nem mesmo pela própria autoridade então coatora, havia sido oposta qualquer consideração a respeito da suposta ilegalidade da especialização cursada pelo recorrente” (fl. 13, e-doc. 73). 



    Pondera que “o acórdão coator decidiu, efetivamente, com base em fundamento que não foi dado à parte a oportunidade de se manifestar, conforme os próprios dizeres utilizados, comprovando tratar-se de DECISÃO SURPRESA, MANIFESTAMENTE ILEGAL (art. 10, do CPC) e ABUSO DE PODER” (fl. 14, e-doc. 73). 



    Realça que “o referido acórdão desconsiderou, respeitosamente, as manifestas ilegalidades, teratologias e abusos de poder cometidos no proferido pela sua c. 2ª Turma (vedação à decisão surpresa, atribuição indevida de tese inovadora a terceiro, afronta à decisão vinculativa proferida por este e. Supremo Tribunal Federal – ADI 2.501 –, desrespeito aos princípios fundamentais da segurança jurídica, proteção da confiança e da razoabilidade da decisão) que ensejaram a impetração do presente ‘writ’, conforme visto, além de decisão absolutamente nula (diante da ausência de fundamentação), como também exposto” (fl. 25, e-doc. 73). 



    Aponta que “a probabilidade do direito/fumus boni iuris está presente no caso em apreço tendo em vista o recorrente possuir direito líquido e certo à pontuação pleiteada na prova de títulos do certame em questão, diante do r. Acórdão coator, da c. 2ª Turma do e. STJ, estar eivado de manifestas ilegalidades/teratologias/abusos de poder (decisão surpresa, atribuição de tese inovadora a terceiro, afronta à decisão vinculativa proferida por este e. Supremo Tribunal Federal, desrespeito aos princípios fundamentais da segurança jurídica, proteção da confiança e da razoabilidade da decisão)” (fl. 30, e-doc. 73). 



    Sustenta que o “perigo de dano/periculum in mora se faz presente, tendo em conta que, caso a decisão que denegou a segurança do mandamus impetrado continue surtindo efeitos, tal circunstância confere grave risco de perecimento ao resultado útil do processo. O tempo corre contra a pretensão deste mandado de segurança e, já apresentado o resultado final do processo seletivo, a qualquer momento poderá ser publicado o edital com a nomeação dos candidatos sem que seja computada a pontuação correta ao recorrente e, por conseguinte, em desrespeito à ordem de classificação” (fl. 30, e-doc. 73).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) reconhecer, liminarmente, o título de especialização em direito do recorrente, atribuindo-lhe, por conseguinte, a pontuação decorrente (1,0) no processo seletivo para a função de Juiz Leigo Indenizado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina/TJSC, em razão dos motivos aqui expostos;



    b) ao final, reformar a r. decisão recorrida que denegou o ‘writ’, concedendo a segurança e determinando que se atribua a pontuação em definitivo ao recorrente decorrente da titulação (especialização em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior junto à Universidade do Vale do Itajaí/Univali-SC) na prova de títulos, possibilitando que o candidato possa ocupar o lugar correto na classificação final do certame.



    c) Subsidiariamente, a cassação da decisão recorrida, por manifestamente nula, conforme fundamentos adrede apresentados” (fl. 31, e-doc. 73). 



    3. Em 27.12.2021, a União apresentou contrarrazões no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 82).



    Assevera ser “inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional, não se prestando a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, e nem mesmo podendo ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória, nos termos do que dispõe os enunciados sumulares números 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 82). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na origem, o mandado de segurança foi impetrado pelo recorrente sob a alegação de pretenso “direito líquido e certo do impetrante a ter o diploma da especialização em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, regularmente cursada junto à Universidade do Vale do Itajaí/SC (Univali), reconhecido como título no processo seletivo para juiz leigo indenizado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e computada a pontuação decorrente na prova de títulos” (fl. 3, e-doc. 1).



    O recorrente ajuizou mandado de segurança, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, contra a decisão da banca examinadora do concurso, que, com fundamento em cláusula expressa do edital, não reconheceu curso de especialização lato sensu do impetrante, pela ausência de apresentação de monografia de conclusão do curso. O Tribunal estadual denegou a ordem. Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que manteve o julgado, negando provimento ao recurso, nestes termos:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ LEIGO. PROVA DE TÍTULO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO COM AVALIAÇÃO MEDIANTE MONOGRAFIA. DESATENDIMENTO DA REGRA EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PONTUAÇÃO.



    1. A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.



    2. O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato.



    3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido, prejudicado o agravo interno” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão o impetrante ajuizou segundo mandado de segurança (e-doc. 1), no qual se deu decisão contra a qual se interpõe o presente recurso ordinário (e-doc. 73). Reiteram-se as teses da primeira impetração, que foi denegado. 



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu a inicial do mandado de segurança, assentando o não cabimento da ação mandamental contra decisão judicial, por não ter sido demonstrado “o requisito da flagrante ilegalidade a justificar a apreciação do presente remédio constitucional” (fl. 3, e-doc. 47).



    No acórdão recorrido, demonstrou-se carente de comprovação a afirmativa de ilegalidade ou teratologia a respaldar a impetração. Assentou-se, então, “que todas as questões invocadas pelo ora agravante foram examinadas pelo órgão fracionário, o qual concluiu, com assento em profícua fundamentação, pela legalidade da exigência edilícia relativa à elaboração de monografia para pontuação do curso de pós-graduação realizado pelo candidato à vaga de juiz leigo”:



    “O acórdão impugnado por esta via foi proferido pela Segunda Turma ao julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 61718, tendo sido relator o e. Ministro Mauro Campbell Marques. Da leitura do seu conteúdo, dessume-se que todas as questões invocadas pelo ora agravante foram examinadas pelo órgão fracionário, o qual concluiu, com assento em profícua fundamentação, pela legalidade da exigência edilícia relativa à elaboração de monografia para pontuação do curso de pós-graduação realizado pelo candidato à vaga de juiz leigo.



    Para esclarecer, é oportuno transcrever o seguinte excerto do acórdão:



    ‘O recorrente alega, então, que a especialização em direito sujeita à obtenção de ponto na avaliação de títulos deveria ser aquela ‘na forma da legislação educacional em vigor’ e por causa disso é que o documento apresentado por si havia ser considerado.



    Isso porque quando cursou a especialização em direito aduaneiro a disciplina legal não exigia que a avaliação do desempenho do aluno se desse mediante a redação de uma monografia, o que veio ser modificado posteriormente, quando então se passou a exigir, isso bem durante o lançamento do edital de recrutamento para juiz leigo do Estado de Santa Catarina.



    No entanto, teria ainda havido, ao depois disso, nova alteração para que novamente se dispensasse a monografia como forma obrigatória de avaliação do aluno.



    Assim, o recorrente diz ter se sujeitado à avaliação cabível na ocasião do curso de pós-graduação, e por isso a superveniência da legislação que altera essa forma de avaliação não lhe pode prejudicar nem mesmo descaracterizar que efetivamente cursou especialização em direito.



    Pois bem, o exame do caso não parece dar vazão ao pleito recursal.



    Como afirmado anteriormente, o recorrente cursou duas especializações em direito.



    A primeira delas ocorreu, no ano de 2006, na Escola da Magistratura do Paraná, em nível de especialização em direito aplicado, com um total de setecentas e vinte horas-aula, tendo havido a apresentação de monografia, de acordo com as Resoluções n. 03/1983 e n. 01/1984, do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e com a Resolução CNE/CES 001/2001, do Conselho Nacional de Educação (e-STJ fl. 50).



    Essa primeira especialização foi avaliada positivamente pela comissão examinadora, que lhe atribuiu a pontuação específica.



    O segundo curso, em nível de especialização em direito aduaneiro e em comércio exterior, ocorreu entre os anos de 2007 e de 2008, na Universidade do Vale do ltajaí - Univali/SC, com um total de trezentas e setenta e cinco horas-aulas, de acordo com a Resolução n. 01/2001, do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina.



    A tese do recorrente diz, então, que esse segundo curso, o qual não fora confirmado pela comissão examinadora, observou toda a legislação aplicável na ocasião, sendo que essa legislação não previa a elaboração de monografia, para tanto destacando que na ocasião da publicação do edital do concurso vigiam a Resolução 01/2007 do Ministério da Educação e, no âmbito estadual, a Resolução 107/07 do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, as quais não retroagiam à época, de maneira que deveria ser observada a regulação da Resolução n. 01/2001, do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina.



    Há nessa afirmação um claro erro de premissa. 



    A universidade frequentada pelo recorrente cuida de uma instituição privada de ensino superior, o que lhe insere no sistema federal de ensino, a teor do art. 16 da Lei 9.394/1996:



    Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:



    I - as instituições de ensino mantidas pela União; (...)



    II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada;(Redação dada pela Lei nº 13.868, de 2019)



    III - os órgãos federais de educação.



    Desse modo, é equivocado afirmar que o curso de pós-graduação obedecia aos regramentos de legislação estadual se, contudo, a natureza privada da instituição lhe posiciona dentro do rol de instituições que integram o sistema federal de ensino.



    Nesse medida, quer se aplique a Resolução n. 01/2007, do Conselho Nacional de Educação, vigente antes da conclusão do curso pelo impetrante, quer incida a regulação anterior, da Resolução n. 01/2001, o fato é que no âmbito do sistema federal de ensino havia regra expressa sobre e elaboração obrigatória de monografia ou de trabalho de conclusão de concurso, naquela primeira tratando-se do texto do art. 5.º, e nesta o mesmo regramento sendo disciplinado no art. 10: 



    Art. 10 Os cursos de pós-graduação lato sensu têm duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de curso. 



    Desse modo, sob esse ângulo específico não há como colher a pretensão mandamental, porque na ocasião da oferta do curso de pós-graduação pela universidade privada não houve a observância estrita dos regulamentos que obrigavam a elaboração de monografia de conclusão de curso. 



    O recorrente afirma ainda que o texto do item 11.4 do edital do concurso era dúbio, porque possível intuir que a monografia poderia ou não ser um critério de avaliação exigível para a validação da especialização.



      Não consigo extrair, contudo, essa dubiedade: 



    c) especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso: 1 (um) ponto. 



    A mim parece bastante claro que no rol de títulos sujeitos à avaliação havia o de especialização em direito, que para tanto deveria ter observado a legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas-aula e com avaliação mediante monografia de final de curso. 



    Atente-se para o fato de que a expressão ‘na forma da legislação em vigor’ parece, sob minha ótica, fazer remissão não ao tempo do edital, mas ao tempo em que frequentado o curso de especialização, que deverá, portanto, ter observado a legislação então vigente, isso servindo de reforço ao que expus anteriormente, é dizer, o curso frequentado pelo impetrante não observou que, segundo a legislação federal, a avaliação do desempenho do aluno havia ser feita por monografia ou por trabalho de conclusão de curso. 



    Por fim, cabe fazer ainda duas ponderações. 



    Não há aqui questão relacionada à possibilidade ou não de reavaliação dos critérios de correção da avaliação de títulos; antes, o fato em si é bastante claro e fundado na circunstância de o recorrente haver ou não cumprido uma disposição editalícia, e realmente não a cumpriu integralmente, não para ambos os documentos apresentados, mas somente para um deles. 



    A outra ponderação é que o argumento da falta de razoabilidade da exigência editalícia não pode servir de panaceia ensejadora da usurpação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, mas no sentido da nossa avaliação do porquê se optou por considerar válidos apenas os títulos assim delimitados’. (e-STJ, fls. 27- 30) 



    Frente a tais considerações, constata-se que o intuito do impetrante, em verdade, é a rediscussão do entendimento jurídico aplicado no ato apontado como coator. Ou seja, o agravante utiliza-se do presente mandamus como sucedâneo recursal, o que não é admitido, notadamente quando inexistente teratologia, como ocorre na presente hipótese.



    Dessa forma, inexistente qualquer vestígio de teratologia, o writ não deve prosperar.



    Forte nessas razões, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2016 e do art. 212 do RISTJ, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o mandado de segurança sem julgamento do mérito, declarando prejudicado o presente agravo interno. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2019” (fls. 4-6, e-doc. 47). 



    6. Nos termos da legislação vigente, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.  DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    No mesmo sentido decidi, por exemplo, no Recurso em Mandado de Segurança n. 27.241, Primeira Turma, DJe 13.8.2010, e no Recurso em Mandado de Segurança n. 29.222, Plenário, DJe 4.10.2011. 



    O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). 



    7. O recorrente insiste em arguir teses de mérito refutadas nas decisões apontadas como coatoras, desde a impetração do primeiro mandado de segurança, insistindo em suposta ilegalidade da al. c do inc. II do item 11.4 do edital do concurso, na qual expressamente prevista, contrariamente ao alegado direito líquido e certo do impetrante, “especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso”, sendo incontroverso que, na especialização por ele concluída, não houve a apresentação de monografia (fl. 8, e-doc. 1). 



    A discordância sobre os fundamentos de mérito referentes à “legalidade da exigência editalícia ou ilegalidades materiais e formais do edital” ou quanto à interpretação das normas aplicáveis deve ser submetida às instâncias recursais próprias, não se caracterizando como teratológicas pela circunstância de refutarem as teses do impetrante. 



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos, “a conclusão pela ausência de ilegalidade da previsão editalícia é consequência lógica dos fundamentos esposados no acórdão da Segunda Turma do STJ, os quais, inclusive, foram transcritos no acórdão embargado” (fl. 3, e-doc. 68). 



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, não sendo possível, em mandado de segurança, o revolvimento de teses que também exigiriam reexame de elementos fáticos controvertidos, a descaraterizarem a liquidez e certeza do direito alegado, pressuposto legal para a impetração. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora